Tribunal: TJDFT
Processo: 0752495-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0752495-23.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LIDIO DE SOUZA MIRANDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 65882231) interposto pelo autor em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar ao autor a quantia de R$ 13.124,00 (treze mil, cento e vinte e quatro reais), referente a acertos financeiros de exercícios anteriores (ID 65882229). Contrarrazões no ID 65882233. É o breve relatório. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. Constatada a ausência da guia e do comprovante de pagamento das custas processuais e não tendo sido formulado pedido de gratuidade de justiça, o recorrente foi intimado pela decisão de ID 65940832 para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizasse sua representação processual e juntasse a respectiva guia e o comprovante de pagamento das custas processuais, sendo ressalvado não se tratar de nova oportunidade para o recolhimento das custas, mas tão somente de comprovação de que o pagamento já teria sido realizado na forma e no prazo legal. A referida decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN em 08/11/2024 e publicada no primeiro dia útil subsequente (ID 66088626). Não obstante, o recorrente quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo concedido (ID 66428726). Ora, constatando-se que as custas processuais não foram recolhidas na forma e no prazo legal, o recurso deve ser considerado deserto, não podendo ser conhecido. No ponto, vale lembrar o teor do Enunciado no 80 do FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/95)". Ante o exposto, não conheço do recurso, em razão de sua deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT (Resolução 20/2021). Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito